Tribunal: CARF
Processo: 10283.721429/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INITMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OUTRAS FORMAS DE INTIMAÇÃO FORAM IMPROFÍCUAS. ACESSO À DECISÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos do §1o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/1972, a intimação somente poderá ser feita por edital “[q]uando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo [intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico] ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
A irregularidade decorrente da intimação por edital sem comprovação de que outros meios restaram improfícuos, entretanto, não configura nulidade quando o contribuinte, após a intimação por edital, acessa o processo por meio eletrônico e interpõe o recurso voluntário no prazo de 30 dias.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de diligência e prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-las, desde que o faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.
DILIGÊNCIA. OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS CUJA GUARDA INCUMBE AO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que, na sua ausência, as despesas podem ser glosadas pela Autoridade Fiscal, não havendo que se falar em realização de diligência para sua obtenção

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação hábil e suficiente para comprovar a natureza e a dedutibilidade das despesas na apuração do lucro real, deve ser mantida a sua glosa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721429/2011-20
ACÓRDÃO
1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LMC TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
INITMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OUTRAS FORMAS
DE INTIMAÇÃO FORAM IMPROFÍCUAS. ACESSO À DECISÃO POR MEIO
ELETRÔNICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO DE 30 DIAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos do §1o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/1972, a intimação
somente poderá ser feita por edital “[q]uando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput deste artigo [intimação pessoal, por via postal ou
por meio eletrônico] ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
A irregularidade decorrente da intimação por edital sem comprovação de
que outros meios restaram improfícuos, entretanto, não configura
nulidade quando o contribuinte, após a intimação por edital, acessa o
processo por meio eletrônico e interpõe o recurso voluntário no prazo de
30 dias.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DECISÃO RECORRIDA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
diligência e prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere
prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-las, desde que o
faça de forma fundamentada. Súmula CARF no 163.
DILIGÊNCIA. OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS CUJA GUARDA INCUMBE AO
CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração
contábil, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
2
demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte
manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de
forma que, na sua ausência, as despesas podem ser glosadas pela
Autoridade Fiscal, não havendo que se falar em realização de diligência
para sua obtenção
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação hábil e suficiente
para comprovar a natureza e a dedutibilidade das despesas na apuração do
lucro real, deve ser mantida a sua glosa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
3
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício de 75%, relativo ao ano-calendário de 2007, em razão de suposta glosa de custos
ou despesas não comprovados.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
apresentou todos os comprovantes de pagamentos bancários concernentes aos contratos de
arrendamento mercantil de bens (leasing), bens estes essenciais à atividade da empresa de
transportes especiais; (ii) por burocracia interna dos bancos arrendantes, não foi possível
apresentar integralmente todos os contratos de leasing, haja vista que os mesmos estavam na
posse dos aludidos bancos; (iii) os contratos de leasing tiveram como bens arrendados, os -
veículos necessários à atividade da empresa' que atua, principalmente, no setor de, transporte
especial de passageiro; (iv) nos arrendamentos mercantis financeiros realizados pela empresa
impugnante, a totalidade das contraprestações pode ser lançada como despesa dedutível; (v) o
caso necessita da devida aplicação do princípio da verdade material, o qual consiste no dever da
autoridade administrativa em buscar a verdade material; (vi) ao invés do referido auditor se
limitar a lavrar o auto de infração em voga, incumbia ao mesmo o dever de diligenciar junto aos
bancos indicados pela empresa, a fim de verificar se OS valores indicados nos comprovantes de
pagamentos bancários apresentados ao mesmo correspondiam realmente aos contratos de
leasing; e (vii) nos termos do art. 16, inciso IV do Dec. 70.235/72, postula pela prudente e
necessária diligência nos bancos arrendantes, no sentido de que requerer a imediata apresentação
dos contratos de arrendamento mercantil feitos com a empresa autuada, referente ao período de
apuração constante no auto de infração.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA REQUISITADA PARA SUPRIR PROVAS
É incabível diligência para suprir falta de provas que não foram apresentadas
durante a fiscalização e nem na fase litigiosa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e, uma dessas
exigências é a de que os fatos registrados na escrituração devem estar
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
4
AUTO DE INFRAÇÃO CORRELATO
Sendo uma mesma infração fato gerador que enseja a incidência de outro tributo,
a mesma sorte terá o auto de infração correlato observadas suas bases de cálculo,
período de apuração e alíquota própria.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Isso porque a decisão analisou os documentos acostados aos autos em sede de
fiscalização e quando da apresentação da impugnação e concluiu pela comprovação parcial das
despesas glosadas.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em sua impugnação e acrescentando, em resumo, (i) a nulidade da suposta intimação por
edital colacionada à fl. 640, porquanto tal procedimento violou o disposto no art. 23, § 1o do
Decreto n.o 70.235/1972, c/c art. 4o da Portaria MF n.o 527/2010, uma vez que não restou
comprovado nos autos que a intimação pessoal ou por via postal, telegráfica ou por qualquer
outro meio ou via, inclusive eletrônica que antecederam o referido edital teve o resultado
improfícuo; (ii) que houve cerceamento do direito de defesa em razão da omissão da decisão
recorrida com relação ao pedido de diligência para que as instituições financeiras apresentassem
os contratos de arrendamento mercantil; (iii) que colacionou aos autos as notas fiscais por meio
das quais é possível observar as descrições dos bens (veículos) adquiridos pela recorrente e que se
coadunam com a tese de que as despesas de leasing consistem em despesas operacionais
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas; e
(iv) na remota possibilidade de não serem acolhidas os argumentos contidos no recurso
voluntário, que devem ser compensados os valores já recolhidos pela recorrente relativos ao IRPJ
e CSLL, concernente ao período descrito no v. acórdão.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por edital, fixado na dependência da Receita Federal em
29.04.2019 (fl. 640). Nos termos do art. 23, §2o, IV, do Decreto no 70.235/1972, no caso de edital,
considera-se ocorrida a intimação 15 dias após a sua publicação, ou seja, em 09.05.2019.
Dessa forma, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972 se
esgotaria em 10.06.2019, mas o recurso voluntário ora em análise foi interposto somente em
15.07.2019.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
5
Nesse contexto, alega a Recorrente em seu recurso a nulidade da intimação por
edital, porquanto tal procedimento violou o disposto no art. 23, § 1o do Decreto n.o 70.235/1972,
c/c art. 4o da Portaria MF n.o 527/2010, uma vez que não restou comprovado nos autos que a
intimação pessoal ou por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, inclusive
eletrônica que antecederam o referido edital teve o resultado improfícuo.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente. Não há, nos autos, qualquer indício de que
a tentativa de intimação da Recorrente por carta – ou outro meio – restou improfícua. O AR de fls.
638 está em branco. Confira-se:

E, nos termos do §1o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/1972, a intimação somente
poderá ser feita por edital “[q]uando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo [intimação pessoal, por via postal ou por meio eletrônico] ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal”.
Assim, não há dúvidas de que a intimação feita por edital nos presentes autos não
observou o disposto no §1o do art. 23 do Decreto n.o 70.235/1972. No entanto, de acordo com o
Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o contribuinte alega em seu recurso voluntário que teve acesso
eletrônico ao processo em 14.06.2019. E, como o recurso voluntário foi interposto em 15.07.2019,
não vislumbro qualquer prejuízo ao contribuinte em razão da irregularidade com a intimação por
edital. Isso porque, frise-se, o contribuinte pôde, no prazo de 30 dias, da data que se declarou
intimado, elaborar seu recurso voluntário, que deve ser considerado tempestivo.
Diante do exposto, considero tempestivo o recurso voluntário ora em exame, mas
afasto a preliminar de nulidade na intimação por edital.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
6

II – PRELIMINAR
Sustenta a Recorrente que seu direito de defesa foi cerceado em razão da omissão
da decisão recorrida com relação ao pedido de diligência para que as instituições financeiras
apresentassem os contratos de arrendamento mercantil.
A decisão recorrida, por sua vez, justifica o indeferimento da prova pericial, ainda
que de forma objetiva, no fato de ser obrigação do contribuinte manter em boa guarda a
documentação hábil que suporte sua escrituração. Confira-se:
A contribuinte menciona ter apresentado todos os comprovantes de pagamentos
bancários realizados, e que estes encontram-se anexos.
Diz também que não foi possível apresentar integralmente todos os contratos de
leasing por burocracia dos bancos, e que o Fisco deveria ter diligenciado junto
àquelas instituições financeiras para que fornecessem os contratos.
Passo a me pronunciar.
Doravante, quaisquer grifos em textos legais são meus.
O artigo 251 do RIR/99 estabelece:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território
nacional, bem como os lucros , rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior.
Dentre as exigências legais está a de que os fatos registrados na escrituração
devem estar comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
confira-se o artigo 923 do RIR/99 e 1179 do Código Civil:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.
Note-se que não cabe tranferir ao Fisco a incumbência de suprir falta de
documentação hábil que já deveria estar em devida e boa guarda dando suporte à
escrituração.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
7
Esclareça-se que documentação hábil para comprovar a dedutibilidade fiscal de
uma despesa tem que possuir elementos suficientes para aferir sua normalidade e
usualidade no tipo de transações, operações e atividades empresariais.
Sobre a determinação de diligências ou perícias são os artigos 18 e 28 do Decreto
70.235/72:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Portanto, a partir dos dispositivos supra, resta claro que incumbe à autoridade
julgadora avaliar a necessidade da realização de diligência para o deslinde do feito e, caso a
considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, tendo em vista que, no presente caso, a decisão recorrida motivou o
indeferimento do pedido de diligência, não há que se falar em nulidade em razão de cerceamento
do direito de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III - MÉRITO
III.1 – Do pedido de diligência
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera o pedido de diligência perante as
instituições financeiras, a fim de se obter cópia dos contratos de leasing.
Ocorre quer, como bem decidiu a DRJ, é obrigação do contribuinte manter em boa
ordem os documentos que comprovam a dedutibilidade das despesas ora em discussão. Isso
porque, nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com
observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados,
cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do
contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que,
na sua ausência, as despesas podem ser glosadas pela Autoridade Fiscal.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
8
Diante disso, tendo em vista que o pedido de diligência se presta a obter
documentos cuja obrigação de guarda é do contribuinte, indefiro o pedido.

III.2 – Dos documentos apresentados para comprovar a dedutibilidade dos
custos/despesas
Os documentos apresentados pela Recorrente durante a fiscalização e quando da
apresentação de impugnação foram devidamente analisados pela decisão recorrida que, inclusive,
deu parcial procedência à impugnação, cancelando grande parte da exigência cuja documentação
comprobatória foi apresentada. Confira-se:
O deslinde da lide depende somente de provas.
A contribuinte menciona ter apresentado todos os comprovantes de pagamentos
bancários realizados, e que estes encontram-se anexos.
Diz também que não foi possível apresentar integralmente todos os contratos de
leasing por burocracia dos bancos, e que o Fisco deveria ter diligenciado junto
àquelas instituições financeiras para que fornecessem os contratos.
Passo a me pronunciar.
Doravante, quaisquer grifos em textos legais são meus.
O artigo 251 do RIR/99 estabelece:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território
nacional, bem como os lucros , rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior.
Dentre as exigências legais está a de que os fatos registrados na escrituração
devem estar comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
confira-se o artigo 923 do RIR/99 e 1179 do Código Civil:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir
um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração
uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
9
Note-se que não cabe tranferir ao Fisco a incumbência de suprir falta de
documentação hábil que já deveria estar em devida e boa guarda dando suporte à
escrituração.
Esclareça-se que documentação hábil para comprovar a dedutibilidade fiscal de
uma despesa tem que possuir elementos suficientes para aferir sua normalidade e
usualidade no tipo de transações, operações e atividades empresariais.
Compulsando os documentos trazidos em resposta às intimações fiscais (fls.
155/277), bem como os que foram acostados por ocasião da entrega da
impugnação (fls. 394/597), constata-se que:
a) Os documento entregues por ocasião da fiscalização são boletos bancários para
pagamentos e que, em muitos casos, sequer mencionam a que se referem, como
os do Unibanco. Entretanto remetem a contratos (fornecem o número).
b) Os documentos apresentados juntamente com a impugnação são igualmente
boletos para pagamentos de prestações, bem como alguns contratos, a saber:
b1) Quatro contratos de arrendamento mercantil pré fixado com o Banco SAFRA
(fls. 334 e seguintes);
b2) Três contratos FINAME com UNIBANCO VEÍCULOS (fls 370 e ss);
b3) Dois contratos FINAME com o Banco DAIMLERCHRYSLER (fls. 362 e ss).
c) Às fls 331/333 a contribuinte acostou fls do RAZÃO ANALÍTICO com os
lançamentos contábeis diários na conta 3.1.1.04.0003-0000000183 (Despesas
Gerais Arrendamento Mercantil, cujo saldo final de R$ 1.003.426,06 foi objeto da
glosa -por falta de comprovação).
Analisei todos os lançamentos no Livro Razão analitico, todos os boletos, bem
como os contratos acostados e constatei que:
Com exceção dos lançamentos efetuados a cada dia 19, no valor de R$ 14.679,93,
todos os demais que façam referência ao SAFRA LEASING S/A estão acobertados
por documentação comprobatória porque os contratos referenciados nos
históricos encontram-se acostados, sendo possível estabelecer conexão entre eles
e os boletos bancários, além de comprovarem a dedutibilidade fiscal da despesa.
Exemplo: Veja-se o lançamento no valor de R$ 23.012,42 no dia 21/01/2007 (fls.
328). No histórico consta "pagamento do Doc no 42296/06 do Forn SAFRA
LEASING S/A, Cnf. CHQUE NRO". O Boleto correspndente encontra-se às fls. 408.
O código do cedente é 750936193 que corresponde ao no do contrato de
arrendamento mercantil com o Banco SAFRA )fls. 355/361. Vê-se que os veículos
arrendados foram cinco ônibus "marca marcopolo", o que é coerente com o
objeto social da contribuinte (Transporte especiais de passageiros e Transporte
urbano de passageiros" (contrato Social às fls. 292).
Já os valores de R$ 14.679,93, lançados mensalmente até 19/04, estão atrelados
ao contrato às fls. 348, de no 76.096.612-2 , cujo bem arrendado é denominado
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
10
simplesmente VEÌCULOS. Não é possível saber sem maiores especificações se
estes veículos estão intrinsecamente ligados ao objeto social da pessoa jurídica.
Talvez nas notas fiscais 63,64 e 65, indicadas no Termo de Recebimento (fls. 354),
tais veículos estejam mais detalhadamente discriminados. Mas os refridos
documentos não foram trazidos ao processo.
Não vi nenhum contrato relativo ao Banco Dibens S/A.
Os lançamentos efetuados a partir agosto, cujos históricos fazem referência ao
Banco DAIMLERCHRYSLER S/A, também estão baseados em documentação que
comprova a despesa e sua dedutibilidade. Os contratos em seus anexo I, indicam
tratar-se de Chassis e carroceria para ônibus.
Isto posto, segue a relação dos lançamentos na conta 3.1.1.04.0003-0000000183
(Despesas Gerais de Arrendamento Mercantil) cuja comprovação de
dedutibilidade para efeitos fiscais considerei comprovadas:
Portanto, todos os documentos apresentados até a decisão recorrida foram
devidamente examinados – o que, inclusive, levou ao cancelamento parcial da autuação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente juntou notas fiscais, nas quais,
supostamente, seria possível observar as descrições dos bens (veículos) adquiridos pela
Recorrente e que se coadunam com a tese de que as despesas de leasing consistem em despesas
operacionais necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora
de receitas.
Entendo que tais documentos dialogam com a decisão recorrida, razão pela qual
devem ser conhecidos. No entanto, notas fiscais de aquisição dos bens (fls. 691/693), sem
qualquer referência aos contratos de leasing ou às despesas correlatas, a meu ver, não são
suficientes para comprovar a dedutibilidade dos custos e despesas ora em discussão. E, por essa
razão, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
Por fim, alega a Recorrente que, na remota possibilidade de não serem acolhidas os
argumentos contidos no recurso voluntário, que devem ser compensados os valores já recolhidos
pela recorrente relativos ao IRPJ e CSLL, concernente ao período descrito no v. acórdão.
Ora, os valores já recolhidos pela Recorrente a título de IRPJ e CSLL no período não
têm qualquer relação com a glosa de despesas não comprovadas, que ensejam exigência adicional
de IRPJ e CSLL, além dos montantes já recolhidos pelo contribuinte.
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, REJEITAR as
preliminares e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.494 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721429/2011-20
11
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 719
DF CARF MF
Original